Tribunal: STF
Processo: RE 242431
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: I. RE, b: devolução integral da questão de
inconstitucionalidade da lei.
O recurso extraordinário, na hipótese do art. 102, III, b,
da Constituição, devolve integralmente ao Supremo Tribunal a questão
da constitucionalidade da lei federal, negada na decisão recorrida,
que, uma vez conhecido, a Corte pode decidir com base em parâmetro
constitucional diverso do invocado nas razões do recorrente.
II. Adicional de Tarifa Portuária: exação declarada
constitucional pela maioria qualificada do plenário do Supremo
Tribunal, sob o fundamento de caracterizar contribuição de
intervenção no domínio econômico legitimada pelo art. 149 da
Constituição: RE provido, com ressalva pessoal do relator.